Tribunal: TJDFT
Processo: 0741964-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por “TOTAL CONTABILIDADE EIRELI – ME” contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 22a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, nos autos da Ação de Conhecimento proposta pela ora agravante em desfavor de “BB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/A”. Pela r. decisão recorrida, o d. julgador de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela de urgência deduzida pela autora, ora agravante, consistente em compelir à ré, ora agravada, “a promover a cessão das cotas de consórcio aos cessionários já indicados OU apresente justa causa para a sua negativa”. A autora interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese, a presença dos requisitos para o deferimento da tutela de urgência. Destacou que a ré agiu com abuso de direito, ao não apresentar “justa causa” para a recusa na cessão de cotas do consórcio a terceiros, violando a boa-fé e normas insertas no Código de Defesa do Consumidor. A agravante defendeu, ainda, a reversibilidade da tutela de urgência. Após discorrer acerca da presença dos requisitos para a concessão da antecipação da tutela recursal, a agravante pugnou pelo seu deferimento, a fim de que o pedido de tutela de urgência seja acolhido, nos termos vindicados nos autos de origem. Em provimento definitivo, postulou a reforma da decisão agravada, confirmando-se a tutela ora requerida. É a síntese do necessário. Decido. De partida, cumpre consignar que o Agravo de Instrumento é cabível, porquanto a decisão hostilizada diz respeito ao pedido de tutela provisória, consoante dicção do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC. Conquanto cabível, o Agravo de Instrumento não preencheu os requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal pleiteada. O perigo na demora não se faz presente, uma vez que que a ora agravante pode aguardar a apresentação da contestação nos autos de origem e, com isso, ter satisfeita a pretensão alternativa pugnada em sede de tutela provisória de urgência. De fato, a autora, ora agravante, pugnou, alternativamente para que a ré, ora agravada, “apresente justa causa para a sua negativa”. Certamente, a ré apresentará os motivos por que se recusou a ceder as contas do consórcio. Ainda que assim não seja, poderá a ora agravante aguardar o julgamento do presente recurso, sem que isto lhe traga maiores prejuízos. De igual modo, não foi demonstrada a relevância da fundamentação recursal, de modo a revelar a probabilidade de provimento deste Agravo de Instrumento. A antecipação, total ou parcial, dos efeitos da tutela pretendida nos autos da ação originária “não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”, conforme dispõe o § 3o, do art. 300, do CPC. “In casu”, a agravante sustenta a possibilidade de antecipar a tutela requerida como provimento final, para que seja a ré compelida “a promover a cessão das cotas de consórcio aos cessionários já indicados”. Todavia, faz-se necessário que a questão seja examinada em um juízo de cognição exauriente, após ampla dilação probatória, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Deveras, não se afigura cabível a antecipação de uma tutela de caráter satisfativo, sobretudo para a cessão de cotas de consórcio para terceiros, sem que tal direito seja reconhecido por meio de uma sentença transitada em julgado, ou, ao menos, sem que a parte demandada seja ouvida. Propriamente, não se pode garantir à autora/agravante, “in limine litis”, a satisfação de eventual direito a ser reconhecido nos autos da ação originária, razão pela qual não há como acolher a pretensão ora vindicada. Pelo exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal, mantendo incólume a eficácia da r. decisão agravada. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau. Intimem-se. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora